Tribunal: TJES
Processo: 5010142-49.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010142-49.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CREFISA S.A.

APELADO: CLEMILDA DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente com consumidora idosa, por vício de consentimento, e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a discordância da parte com a valoração da prova documental configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se a prova da contratação eletrônica de empréstimo (dossiê digital com biometria facial e trilha de auditoria) é suficiente para comprovar o consentimento livre e informado de consumidora idosa e hipervulnerável que nega a celebração do negócio e devolveu o valor creditado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inconformismo da parte com a valoração que o juízo confere ao acervo probatório é matéria afeta ao mérito do recurso (
error in judicando
), não configurando vício de procedimento (
error in procedendo
) por cerceamento de defesa, sobretudo quando foi oportunizada a produção de todas as provas pertinentes.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da contratação bancária, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade.

As instituições financeiras, à luz da teoria do risco do empreendimento, respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

Ao disponibilizar a contratação de empréstimos de forma facilitada e 100% digital, a instituição financeira assume o risco inerente a eventuais fraudes, cabendo-lhe resguardar-se e comprovar a legalidade das operações quando questionadas.

A presunção de veracidade do dossiê de contratação digital é afastada quando as circunstâncias do caso concreto indicam a ocorrência de fraude, como a condição de hipervulnerabilidade da consumidora (idosa, de baixa renda) e sua conduta de, prontamente, buscar o cancelamento do negócio e devolver a quantia depositada.

A cobrança indevida de valores após 30 de março de 2021, decorrente de contrato nulo, enseja a repetição do indébito em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento volitivo (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS).

A contratação irregular de empréstimo consignado, com descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável, constitui falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e gera dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante, em sede preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
não teria considerado as provas documentais por ele apresentadas, as quais, segundo alega, comprovariam a regularidade da contratação e o crédito do valor na conta da apelada. Invoca, para tanto, os artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a prefacial não merece acolhida.

O cerceamento de defesa se configura quando há um obstáculo indevido, imposto pelo julgador, à produção de provas por uma das partes, impedindo-a de demonstrar fatos constitutivos de seu direito. Tal vício, inegavelmente, não ocorreu no caso em apreço.

Da análise dos autos, verifica-se que foi plenamente oportunizado ao banco apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo apresentado sua contestação (ID 14773502) acompanhada de toda a documentação que entendeu pertinente para corroborar sua tese, notadamente o dossiê de contratação digital (ID 14773504). Não houve indeferimento de produção probatória ou julgamento antecipado que lhe tolhesse a faculdade de provar suas alegações.

O que se extrai das razões recursais, em verdade, não é uma alegação de que foi impedido de produzir prova, mas um inconformismo com a valoração que o Juízo
a quo
conferiu ao acervo probatório por ele produzido, sendo certo que a discordância com a interpretação dos fatos e das provas e com o resultado do julgamento desfavorável é matéria afeta ao mérito do recurso (
error in judicando
), e não um vício de procedimento (
error in procedendo
) que configure nulidade da sentença.

Tampouco prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A sentença vergastada (ID 14773510) analisou expressamente as provas carreadas pelo recorrente, mas concluiu, de forma fundamentada, que estas não eram suficientes para comprovar o consentimento informado da consumidora, dada sua condição de hipervulnerável e as circunstâncias da contratação.

Cediço que decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com decisão desprovida de fundamentação.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Segundo se depreende, o cerne do recurso interposto pelo BANCO CREFISA S.A. reside na validade de um contrato de empréstimo consignado celebrado em ambiente 100% digital com a apelada CLEMILDA DA SILVA GOMES, consumidora idosa e beneficiária do INSS.

De início, cumpre registrar que a autora da demanda, aposentada que percebe um salário-mínimo, alegou ter sido surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário oriundos de um empréstimo consignado que não contratou. Afirmou que, em 20/05/2024, o BANCO CREFISA S.A. depositou em sua conta o valor de R$ 13.622,60 sem sua autorização e, ao contatar a instituição, foi informada tratar-se de um empréstimo feito em 84 parcelas de R$ 350,00, cujo cancelamento foi negado.

A ora apelada não utilizou o valor e buscou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, tendo, diante disso, providenciado, via depósito judicial, a devolução integral do montante, conforme demonstra o documento ID 14773499.

Fundamentou sua pretensão no Código de Defesa do Consumidor, alegando prática abusiva, falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva da instituição financeira e a consequente obrigação de reparar os danos materiais e morais sofridos.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, embora tecnologicamente robusto, não foi suficiente para comprovar, de forma inequívoca, o consentimento livre e informado da consumidora, reconhecendo a nulidade do pacto e impondo as condenações reparatórias.

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo apelante, após analisar detidamente os elementos de prova carreados aos presentes autos, saliento, desde logo, que a pretensão recursal não merece acolhida.

Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir se a formalização eletrônica do contrato, com a utilização de biometria facial e outros dados de telemetria, é prova idônea e suficiente para suplantar a alegação de vício de consentimento formulada por consumidora hipervulnerável.

Considerando as peculiaridades do caso concreto -
contratação 100% virtual e consumidor idoso, simples, beneficiário do INSS
- e a realidade de insegurança virtual que vivenciamos, parece-me que a questão deve ser avaliada com ainda maior cautela e razoabilidade.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n° 1061, fixou a tese no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sabe-se, ainda, que a Súmula nº 479, também do STJ, proclama, à luz da teoria do
risco do empreendimento
, a responsabilidade
objetiva
das instituições bancárias nos casos de fraudes cometidas no âmbito de operações financeiras, decorrente da violação do dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Em nossa rotina diária, não raras são as situações em que instituições financeiras ofertam e até induzem a contratação de empréstimos por consumidores, majoritariamente idosos e de baixa renda, em violação aos direitos mais comezinhos do consumidor, conduta essa que tem sido reiteradamente reconhecida como abusiva pela jurisprudência pátria, por violar frontalmente, em especial, o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao consumidor vulnerável um produto financeiro que ele efetivamente não deseja ou consideravelmente mais oneroso e desvantajoso.

No caso em apreço, como dito, a MM. Magistrada
a quo
considerou que “
o réu sustentou a validade do contrato com base na alegada assinatura digital e no depósito de valores na conta do autor. No entanto, não foi apresentada prova robusta de que o consentimento da autora foi livre de vícios, sobretudo considerando os indícios de fraude
”.

O apelante, por sua feita, fundamenta sua pretensão recursal na apresentação de um dossiê digital (ID 14773504), que conteria a trilha de auditoria da contratação.

Contudo, a meu sentir, a análise de tais documentos não pode ser meramente formal, devendo-se ter em mente que a instituição financeira, ao escolher operar por meio de plataformas digitais que priorizam a velocidade em detrimento da clareza e da reflexão do consumidor, assume o risco inerente a essa atividade, raciocínio adotado por esta Egrégia 2ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n°

5001526-16.2022.8.08.0011, cujo Relator, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, bem ponderou no sentido de que:

“(...) sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardar quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento (...)”.

Ao ensejo, transcrevo as ementas mencionadas no citado julgado, que corroboram a tese ora encampada, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024).

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. (...) VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

Por oportuno, registro que não se ignora o fato de que o dossiê apresentado pelo recorrente no ID 14773504, sobretudo diante da vinculação da operação ao número de telefone da autora, goza de presunção de veracidade e autoria da contratação.

Contudo, valendo-me dos princípios que regem as relações consumeristas, essa presunção, a meu ver, cai por terra diante da circunstância de que a consumidora, após surpreender-se com os descontos em seu benefício previdenciário, tomou todas as providências cabíveis e em tempo hábil para tomar ciência de sua origem e devolver o valor creditado em sua conta corrente, restando claros os indícios de fraude na contratação em apreço.

Desse modo, considerando, ainda, que a instituição financeira não providenciou a juntada aos autos de gravação de eventual diálogo ou negociação entre o banco e o consumidor que pudesse extirpar as dúvidas surgidas a partir da análise detida das provas coligidas, entendo que procede a tese da recorrida quanto à ausência de consentimento válido da consumidora para a realização do negócio jurídico.

Nesse contexto, penso que a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do contrato é medida que se impõe, pois a prova produzida pelo apelante, embora aparente sofisticação tecnológica, falha em demonstrar a existência de um consentimento válido da consumidora e, para além disso, apresenta fortes indícios de ocorrência de fraude na contratação.

Tais circunstâncias levam-me a concluir pela impossibilidade de se afirmar, de forma categórica, que foi a recorrida quem efetivamente realizou a contratação em tela, nem tampouco que ela estava plenamente ciente dos seus termos.

Destarte, diante de todas essas circunstâncias, de rigor a manutenção da r. sentença de 1º Grau, que
reconheceu a nulidade do contrato em apreço
.

Com efeito,
q
uanto à repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

“(...)
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
(...)”

In casu
, considerando que os descontos ocorreram após a referida data-limite, forçoso reconhecer o cabimento da repetição, em dobro, do indébito.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, tendo em vista que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), corroboro o entendimento da MM. Juíza
a quo
ao constatar o desagravo extrapatrimonial sofrido pela apelada.

Sabendo-se que o
quantum
deve ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor inclusive aquém daqueles que vêm sendo arbitrados por esta Egrégia 2ª Câmara Cível em casos análogos.

Visto que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
concluo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais reais) se amolda aos contornos delineados nesta demanda, devendo incidir a correção monetária a partir do presente arbitramento.

Por fim, indefiro o pedido formulado pela instituição financeira
pelo levantamento da quantia depositada em conta judicial (
id 14773514)
, pois as providências nesse sentido deverão ser feitas na fase de liquidação do julgado.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de 1º Grau.

Em razão disso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)